Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-51.2025.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelo evento danoso – Presente o dever de indenizar - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.544,00, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelo evento danoso – Presente o dever de indenizar - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.544,00, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde o evento danoso – Juros moratórios incidem desde a citação – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para que, sobre o valor da indenização (R$ 1.544,00), incidam correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação, mantidos, no mais, os termos da sentença